Tribunal: TJBA
Processo: 8027756-29.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027756-29.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: JAILDA BISPO DE JESUS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO. REDE DISPONÍVEL NO LOGRADOURO MAS IMÓVEL NÃO CONECTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, APENAS PARA ESPECIFICAR QUE A DEVOLUÇÃO DEVERÁ OCORRER NA FORMA SIMPLES.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela EMBASA contra sentença proferida nos autos da ação declaratória cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Jailda Bispo de Jesus, em razão da cobrança de tarifa de esgoto desde maio/2019, sem que o imóvel da autora estivesse efetivamente conectado à rede de esgotamento sanitário. Alegou ainda que sofreu transtornos com retorno de esgoto em sua residência. A sentença determinou o refaturamento das tarifas a partir de maio/2019 e condenou a ré ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em apurar a legalidade da cobrança de tarifa de esgoto com base apenas na disponibilidade da rede pública, sem comprovação de notificação formal ao usuário e sem a efetiva prestação do serviço, bem como a existência de dano moral e a forma de devolução dos valores pagos.

III. Razões de decidir
3. A legislação de saneamento autoriza a cobrança da tarifa de esgoto nos casos em que houver disponibilidade do serviço, ainda que o imóvel não esteja conectado, desde que haja notificação formal ao usuário.
4. Não restou comprovada a notificação da autora sobre a disponibilidade da rede e o prazo para realização da conexão, sendo indevida a cobrança sem essa comunicação prévia.
5. A cobrança indevida e os transtornos causados pelo retorno de esgoto caracterizam dano moral, sendo razoável o valor fixado em R$ 5.000,00.
6. A restituição deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, por se tratar de engano justificável diante da previsão legal para cobrança em situações similares.
7. O refaturamento das tarifas deve abranger o período de maio/2019 até a cessação da cobrança ou efetiva ligação do imóvel à rede.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para determinar a devolução simples dos valores pagos indevidamente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8027756-29.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e, como Apelada,
JAILDA BISPO DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora